Tribunal: TJDFT
Processo: 0713015-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713015-68.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS CHAVES DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por M. C. D. contra a sentença (ID 68471977) do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo como incurso nos artigos 147 do Código Penal e 21 do Decreto-lei n. 3.688/41, combinados com os artigos 61, I e II, “f”, e 69, caput, todos do Código Penal, na forma dos artigos 5°, III, e 7°, I e II, ambos da Lei n.o 11.340/2006, às penas de 3 meses e 10 dias de detenção e 1 mês e 20 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. Consta da peça acusatória (ID 68471882), recebida em 16/09/2024 (ID 68471884): “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por sua Promotora de Justiça abaixo subscrita, com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal de 1988, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor ação penal e, para tanto, oferecer D E N Ú N C I A em desfavor de M. C. D., nascido em Brasília, em 08/12/1986, filho de A. F. M. D. e M. E. C. D., portador do RG no XXX, SSP DF, CPF no XXX, residente na XXX, telefone (61) XXX(ID 210022492), pela prática dos seguintes fatos: No dia 03/09/2024 (terça-feira), às 20h, na XXX, o denunciado, com vontade livre e consciente, praticou vias de fato contra a companheira V. S. B., bem como a ameaçou por palavras, prometendo-lhe praticar mal injusto e grave. Nas circunstâncias acima relatadas, o denunciado, sem motivo aparente, pegou a vítima pelo pescoço, apertando com bastante força ao ponto de suspendê-la do chão e ela não conseguir respirar, ao tempo em que o filho unilateral da ofendida, B. B. G., de 8 anos, puxava M. pela camisa. Em seguida, o denunciado soltou a vítima e começou a desferir murros na cabeça dela, momento em que ela conseguiu se desvencilhar e correr para a casa da irmã. Não satisfeito, o denunciado tentou novamente agredir a vítima quando ela estava em frente ao portão da casa da irmã, a qual saiu em defesa da vítima e o empurrou. Ato contínuo, o denunciado retornou para casa, pegou uma faca e ameaçou a vítima dizendo que quando ela voltasse a pegaria. Os fatos ocorreram na frente dos três enteados do denunciado, de apenas oito, seis e quatro anos de idade respectivamente. Extrai-se dos autos que as infrações acima foram cometidas com violência contra a mulher, na forma da lei específica, eis que o denunciado vivia em união estável com a vítima por aproximadamente um ano e cinco meses. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS denuncia M. CHAVES DIAS como incurso no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/41) e no art. 147 do CP c/c artigo 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, combinado com o art. 5o, inciso III e art. 7o, I e II, ambos da Lei no 11.340/2006.”. Após regular instrução, sobreveio a sentença condenatória, impondo ao réu as penas de 3 meses e 10 dias de detenção e 1 mês e 20 dias de prisão simples, a serem cumpridas no regime inicial semiaberto. Como se vê da Denúncia, o réu foi preso em flagrante no dia 03/09/2024. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, estando o réu recolhido até o presente momento. Diante disso, observa-se que até a presente data o réu se encontra preso há 164 dias, o que corresponde a 5 meses e 11 dias, período superior à soma das penas privativas de liberdade a ele impostas, que resultam em 5 meses. Dispõe o art. 647-A do Código de Processo Penal: Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. Ainda, o art. 648, VII, do CPP reputa ilegal a coação quando já extinta a punibilidade. Confira-se: Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Assim, diante do aparente cumprimento integral das penas e consequentemente da extinção da punibilidade, CONCEDO HABEAS CORPUS de ofício ao réu MATHEUS CHAVES DIAS, devendo ser imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se com urgência alvará de soltura. Após, retornem conclusos para a análise do mérito do recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator